Tribunal: TJES
Processo: 0037174-80.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037174-80.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIOMAR WILL e outros

APELADO: VALORIZACAO ALDMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de interdito proibitório, sob o argumento de que houve obscuridade na valoração da prova testemunhal e omissão quanto à análise do art. 1.196 do Código Civil, que trata da exteriorização do domínio por meio de atos de cultivo e limpeza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou obscuridade na análise do conjunto probatório e dos requisitos da posse; (ii) determinar se o recurso visa à rediscussão de matéria já decidida; e (iii) estabelecer a necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste vício de fundamentação quando o órgão julgador enfrenta, de forma clara e pormenorizada, a insuficiência das provas para a concessão da tutela possessória.

A conclusão pela fragilidade da posse decorre da ausência de oposição do autor aos atos de cercamento realizados pela proprietária, o que torna os depoimentos testemunhais insuficientes para demonstrar o exercício de poderes inerentes à propriedade.

A utilização de embargos de declaração para reexaminar provas ou teses jurídicas já apreciadas configura tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites da via recursal eleita.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, o qual dispensa a menção numérica a dispositivos legais quando a questão suscitada é devidamente examinada pelo Tribunal.

A aplicação da multa por embargos protelatórios exige a comprovação do abuso do direito de recorrer ou do intuito de tumultuar o processo, o que não se verifica de imediato na primeira oposição de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões decididas com fundamentação clara, ainda que contrária ao interesse da parte.

O prequestionamento de dispositivos legais verifica-se pelo exame da questão jurídica suscitada, sendo desnecessária a indicação expressa de artigos de lei para o acesso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003233-52.2022.8.08.0000, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUCIOMAR WILL
contra o v. acórdão de id. 16174874, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante , mantendo a sentença de improcedência proferida na Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
.

Em suas razões recursais (id. 16842720), a embargante afirma a existência de: (i) obscuridade na valoração da prova testemunhal, alegando que o julgado rotulou os depoimentos como contraditórios sem explicar a inconsistência; e (ii) omissão quanto à análise do art. 1.196 do Código Civil, sustentando que os atos de plantio e limpeza configuram exteriorização do domínio.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Pois bem.

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUCIOMAR WILL
em face do acórdão que negou provimento ao seu apelo. Em síntese, o embargante alega obscuridade na valoração da prova oral e omissão quanto à caracterização da posse via atos de cultivo e limpeza.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação aos vícios de obscuridade e omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque a decisão enfrentou de forma clara e pormenorizada a insuficiência do conjunto probatório para a proteção possessória pretendida.

O acórdão recorrido foi expresso ao fundamentar a fragilidade das provas,
in litteris
:

No caso, observa-se que os depoimentos colhidos durante a instrução processual mostram-se inconclusivos à demonstração do efetivo exercício da posse pelo apelante, pois, enquanto os informantes por ele arrolados relatam uma ocupação com atos de cultivo e limpeza, as testemunhas da apelada descrevem a realização de serviços de identificação do lote e posterior instalação de cerca em 2012 e 2013, com relatos de que, nessas oportunidades, não apresentou oposição aos atos praticados pelos prepostos da apelada e não se apresentou como possuidor do imóvel, o que impede inferir que a posse era por ele exercida.

Ademais, diante da falta de conclusão acerca da posse, a narrativa do apelante não foi corroborada por outros documentos que pudessem comprová-la, de modo que as fotografias colacionadas à fl. 11 não denotam o exercício da posse pelo apelante, retratando apenas um terreno com vegetação e uma cerca, sem que delas possa extrair o exercício de qualquer um dos poderes inerentes à propriedade, tal como exigido pelo art. 1.196 do Código Civil.

Acrescente-se a isso que, conquanto o apelante busque a comprovação da posse sobre o referido lote desde 10.11.1977, a prova documental colacionada à fl. 29, denominada “contrato de promessa de compra e venda”, cuja celebração ocorreu entre a apelada e Edinaldo Will, pessoa estranha à lide, tem como objeto o
lote n. 5
, setor D, da
Rua Três
, do loteamento denominado “Jardim Bela Vista”, não sendo servil, portanto, à demonstração do exercício da posse sobre o
lote n. 3
, quadra D, da
Rua Oito
, do referido loteamento.

Dessa forma, resta evidente que o Órgão Colegiado analisou o caso à luz do art. 1.196 do Código Civil, concluindo que os atos alegados não alcançaram o patamar de exteriorização do domínio necessário à tutela interdital.

A inconclusão apontada no acórdão refere-se à inconsistência entre a alegação de posse longeva e a total ausência de oposição aos atos de cercamento realizados pela proprietária.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Em arremate, conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, é indispensável a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário, entretanto, que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não se encontra comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Entretanto, impede acautelar que, persistindo a irresignação do embargante, com nova oposição de aclaratórios objetivando apenas a rediscussão da matéria, poderá caracterizar-se seu intuito manifestamente protelatório, estando a parte, via de consequência, sujeita à aplicação a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por derradeiro, em relação ao
intuito prequestionador
, é cediço que
o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)